Tribunal: STF
Processo: ARE 1435513
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 774/2021 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. SERVIDOR EXONERADO A PEDIDO. RETORNO AO SERVIÇO NO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO. BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o reingresso de servidor em cargo efetivo da Administração Pública requer a prévia aprovação em concurso público, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados.



    2. Agravo interno conhecido e não provido.